Tribunal: CARF
Processo: 14367.000222/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000222/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes
ao litígio administrativo, inaugurado com a ciência do lançamento pelo
contribuinte, não sendo apropriado falar em tais princípios na fase pré-
lançamento, dada a sua natureza inquisitorial.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da incidência das
contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e comprovada
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da
multa o valor de R$ 8.000,00 apurado no levantamento BCN relativo ao pagamento realizado em
janeiro/2004 e descrito como “Pagto. Conf NF 5480 Processo 4265 Reescrevendo o futuro”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000222/2009-24
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de e-
fls. 2.462/2.475, que julgou parcialmente procedente a impugnação de e-fls. 258/265 em razão
do acolhimento de parte das alegações de mérito apresentadas pelo contribuinte nos autos do
PAF no 14367.000217/2009-11/AIOP no 37.208.123-1, conexo ao presente.
O AIOP no37.208.123-1 objetivava à cobrança de contribuições previdenciárias da
empresa (cota patronal e RAT), relativas às competências de 01/2004 a 12/2004 e 13o salário,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
apuradas pela fiscalização por meio do cruzamento das informações declaradas pelo contribuinte
em GFIP com suas folhas de pagamento, contabilidade e DIRF. Desse cruzamento, a
Fiscalização apurou a existência do pagamentos feitos a empregados e dirigentes que não foram
declarados em GFIP (e-fls.5.418) e que, consequentemente, não compuseram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
Por sua vez, o AIOA n 37.141.241-2, objeto do presente processo, tem como
objeto a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente na
apresentação de GFIPs com informações incompletas ou omissas relativamente às competências
de 01/2004 a 12/2004 e 13o salário. Tais informações incompletas ou omissas consistem
justamente nos pagamentos feitos a segurados empregados e contribuintes individuais e não
declaradas em GFIP (CFL-68).
Destaca-se que, conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 7/8), além do AI
no37.208.123-1, lavrado para a cobrança da cota patronal e RAT e do AI n 27.141.241-2, objeto
do presente PAF, foram lavrados também os seguintes autos de infração, os quais não fazem
parte do presente processo:
AI no37.141.238-2 (contribuições descontadas de segurados)
AI no37.141.133-1 (contribuições de terceiros)
AI no37.141.239-0 (CLF 78) e
AI no37.208.124-0 (CFL 30)
Da Fiscalização
A apuração das contribuições devidas foi feita por meio do cruzamento das
informações declaradas pelo contribuinte em GFIP com suas folhas de pagamento, contabilidade
e DIRF.
Esses cruzamentos resultaram em uma série de levantamentos, descritos no AIOP
no 37.208.123-1/PAF no 14367.000217/2009-11, reproduzidos abaixo:
Levantamento AL:
Este levantamento corresponde aos Salários de Contribuição na forma de Salário In
natura pagos pela empresa a seus empregados, por meio do fornecimento de
alimentação, sem estar regularmente inscrita no Programa de Alimentação do
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Trabalhador PAT, os valores das remunerações e os números das contas encontram-se
na planilha alimentação e bolsa pesquisa, (anexo I) com aplicação de Multa Moratória
no percentual de 24%.
Levantamento BOL
Este levantamento também corresponde ao pagamento de bolsa pesquisas pago a
pessoas físicas que foram enquadradas como segurado da Previdência Social na
condição de Contribuinte Individual e NÃO Declarados em GFIP, os valores foram
extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa através de arquivos
digitais no padrão MANAD, os valores das remunerações e os números das contas
encontram-se na planilha alimentação e bolsa pesquisa, (anexo I), com aplicação de
Multa de Oficio no percentual de 24%.
Levantamento CBN:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, ou seja, os
valores foram extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa
através de arquivos digitais no padrão MANAD que a auditoria analisou e verificou que
estes valores não foram considerados nas folhas de pagamentos pela empresa e
detectados nas contas remunerações e os números das contas encontram-se na planilha
base de empregados e CI não consideradas pela empresa, anexo II, com aplicação de
Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento PA:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, e verificados
pela auditoria na DIRF Declaração de Imposto Retido na Fonte e não incluídos em folha
de pagamento e Guia de FGTS e Informação a Previdência Social GFIP pela empresa,
os valores podem ser verificados na planilha VL DE DIRF NAO DECLARADAS EM
FP E GFIP, (anexo 111), com aplicação de Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento Z3:
Transferido do Lev PA (75%). Este levantamento corresponde Diferenças de
Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais (Administradores e Autônomos)
NÃO Declarados em GFIP, e verificados pela auditoria na DIRF Declaração de Imposto
Retido na Fonte e não incluídos em folha de pagamento e Guia de FGTS e Informação a
Previdência Social GFIP pela empresa, os valores podem ser verificados na planilha VL
DE DIRF NÃO DECLARADAS EM FP E GFIP, (anexo III), para aplicação da multa
de oficio no percentual 75%.
Levantamento PCN:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, e verificados
pela auditoria na FOLHA DE PAGAMENTO elaborado pela empresa, os valores
podem ser verificados na planilha VL CRUZAMENTO DE FP E GFIP (anexo IV), com
aplicação de Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento CON:
Neste levantamento a auditoria efetuou lançamento da diferença entre as bases de
calculo de contribuinte individual verificados na folha de pagamento, GFIP e DIRF e a
contabilidade.
Bases apresentadas= RS 996.668,40
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Contabilidade=RS 1.631.727,25 VERIFICAR ANEXO IX
LEV COM Diferença = RS 635.058,81.
Levantamento GFN:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Empregados
NÃO Declarados em GFIP, e verificados pela auditoria na FOLHA DE PAGAMENTO
elaborado pela empresa, os valores podem ser verificados na planilha VL
CRUZAMENTO DE FP E GFIP, (anexo IV) com aplicação de Multa Moratória no
percentual de 24%.
Dos levantamentos em questão, apurou-se uma série de pagamentos feitos a
segurados empregados e a segurados contribuintes individuais que não foram declarados em
GFIP. Estes pagamentos encontram-se demonstrados no Anexo V do auto de infração (e-
fls. 222/223).
Em razão da entrega das GFIPs com incorreções e/ou omissões, a Fiscalização
imputou ao contribuinte violação ao art. 32, IV, § 5o da Lei no 8.212/91 e ao art. 225, IV, § 4o do
Decreto 3.048/99, vigente à época dos fatos geradores. Por conta da revogação desse dispositivo
pela MP 449/2008 e pela Lei no 11.941/2009 e do disposto no art. 106, II, “c” do CTN, que
estabelece retroação da norma tributária que comine penalidade menos severa, a Fiscalização
realizou estudo comparativo entre tal penalidade e aquela prevista no art. 35-A na Lei
no 8.212/91, nos termos dos quadros comparativos de e-fls. 224/227, aplicando, para cada
período de apuração, a multa mais benéfica ao contribuinte.
Da Impugnação
Em sua impugnação e-fls. 258/265, o contribuinte apresentou preliminares,
alegando (i) a nulidade do auto de infração em razão da não observação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa durante o procedimento de fiscalização; e (ii) o reconhecimento
da decadência/prescrição dos créditos anteriores a 08/2004.
No mérito, ora Recorrente alegou que:
i.
apresentou todas as GFIPs que a autoridade fiscal diz não terem sido
apresentadas (anexando à impugnação, as GFIPs relativas ao período
autuado, acompanhadas de comprovantes de entrega e de pagamento);
ii.
que “por falta de conhecimento do modo como se processavam essas
informações no sistema SEFIP e também pelo fato de a recorrente ter
prestado informações individualizadas por projetos mas no mesmo CNPJ,
algumas informações foram apagadas pelo sistema SEFIP por terem sido
substituídas pela seguinte (SOBREPONDO-AS)”; e
iii.
Que não poderia ser lavrada multa antes do julgamento dos (AIs
n°s 37.208.123-1e 37.141.238-2), que dizem respeito às obrigações
principais.
Ante tais alegações, a ora Recorrente requereu:
1) O recebimento da presente impugnação na forma da lei;
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

2) A nulidade ou improcedência do presente auto de infração, pelo reconhecimento e
restauração da justiça e da ordem por meio de uma das preliminares levantadas;
3) A concessão de diligencias para que se possa pericialmente e na forma do melhor
direito, de acordo com os princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, apurar a verdade dos fatos alegados pela impugnante, bem
com a análise dos documentos em arquivo na sede da impugnante, garantindo-se então a
equidade necessária no Estado Democrático e de Direito;
4) A possibilidade da impugnante produzir novas provas, principalmente a oitiva de
testemunhas e a juntada de novos documentos, pela razão grave em que existem
afirmações inverídicas da autoridade fiscal que teve 450 dias para realizar seu trabalho e
a impugnante apenas 30 dias para se defender e, não precisa ser um especialista em
direito para se ver que não foi possível a impugnante realizar sua defesa e juntar outros
documentos necessários;
5) A improcedência do presente auto de infração em todos os aspectos técnicos, fáticos
e jurídicos, determinando seu arquivamento imediato;
6) Sucessivamente, caso seja julgado que é devido alguma contribuição previdenciária
pela impugnante que seja concedida a remissão autorizada pela Lei 11.941/09, em
vigor, cujo pedido seria feito até 30/11/2009 e, por direito adquirido a impugnante,
protocolando esta até o prazo legal , não pode ser responsabilizada pela demora do fisco
em responder, pois ainda há prazo suficiente para o benefício desta legislação.
O Acórdão da DRJ
Por meio do acórdão de e-fls. 2.462/2.475, a DRJ afastou as preliminares e, no
mérito, deu provimento apenas às alegações relativas aos Levantamentos AL e PA, em razão do
afastamento dos lançamentos decorrentes deste levantamento no PAF relativo ao AIOP
no 37.414.241-2. Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão:
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com informações incorretas ou
omissas, conforme previsto no art. 32A, II, da Lei no 8.212, de 24/07/91, acrescentado
pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009.
Por se tratar de obrigação acessória as circunstâncias ocorridas não qualificam o
pagamento, devendo-se aplicar ao caso o prazo decadencial do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Diferentemente do que ocorreu no julgamento do AIOP, em que a DRJ
reconheceu a decadência de parte do crédito em decorrência da aplicação do termo inicial
prescrito pelo art. 150, § 4o do CTN, em vista da existência de pagamento parcial das
contribuições exigidas, no presente processo, a DRJ aplicou o termo inicial prescrito pelo
art. 173, I do CTN, em razão de estar-se diante de obrigações acessórias, afastando a ocorrência
de decadência.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Cumpre esclarecer também que a despeito de o acórdão de 1o grau ter
determinado a exclusão do AIIM dos valores apurados no Levantamento AL (fornecimento de
alimentação in natura sem PAT) e no Levantamento PA, por reflexo do julgamento do AIOP,
não houve diminuição do valor da multa aplicada “visto que respeitado o limite previsto na
tabela do art. 32, inciso IV, § 4o da Lei n° 8.212/91, em função do número de segurados a serviço
do impugnante, os valores assim apurados ultrapassam o limite legal, ficando mantido o valor da
multa aplicada de R$ 252.544,20 (Duzentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais e vinte centavos)”.
Os pedidos de diligência, de produção de novas provas e de remissão nos termos
da Lei no 11.941/2011 também foram negados.
Do Recurso Voluntário
Em seu recurso voluntário, o contribuinte refuta as conclusões do acórdão que lhe
foram desfavoráveis, reiterando todas as alegações apresentadas em sua impugnação.
Adicionalmente, refuta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que os reflexos das
reduções dos valores devidos no AIOP não implicam em redução dos valores devidos a título de
multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento
2. Preliminares
2.1. Da Alegação de não observação aos princípios do contraditório de da
ampla defesa
Pleiteia o contribuinte a reforma do acórdão no ponto em que rejeitou a nulidade
do auto de infração em razão de alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Em síntese, alega a Recorrente que não lhe foi oportunizado o contraditório durante o
procedimento fiscalizatório e que o prazo legal de 30 dias para a apresentação de impugnação
seria demasiadamente curto se comparado aos alegados 450 dias que o agente fiscal teve para
realizar a fiscalização e lavrar o auto de infração. Sustenta que deveria ter os mesmos 450 dias
para impugnar o auto de infração, em observância ao princípio da ampla defesa.
A alegação do contribuinte não se sustenta.
Em primeiro lugar, é necessário consignar que, ao contrário do que alega, o
Recorrente foi intimado por diversas vezes a apresentar documentos e esclarecimentos à
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

fiscalização. Entre as e-fls. 228 e 243, verifica-se que a Fiscalização expediu nada menos do que
9 Termos de Intimação, solicitando documentos e esclarecimentos a respeito dos pagamentos
que deram azo à lavratura do auto de infração, todos eles recebidos pela Recorrente, como
atestam os termos de ciência apostos.
As demais alegações atinentes à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa também não procedem, como bem decidiu o acórdão recorrido, cujas razões de decidir
adoto:
Da Nulidade Processual por Cerceamento do Direito de Defesa.
Não merece guarida a alegação da impugnante, de que o lançamento fora efetuado, sem
que a autoridade fiscal, lhe tivesse dado clara oportunidade de ampla defesa nas
explicações e esclarecimentos necessários, achando por bem, lavrar auto de infração
desnecessário, tendo em vista que a impugnante foi permitido tomar conhecimento da
íntegra do lançamento, bem como apresentar defesa tempestiva e a contento,
demonstrando conhecer a infração que lhe foi imputada, replicando o mérito do
lançamento.
Cabível neste ponto o esclarecimento de que o processo administrativo fiscal é
precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício
aplicando a legislação tributária à situação de fato, resultando no lançamento tributário.
Nessa fase preliminar, conhecida como oficiosa ou não contenciosa, a autoridade
administrativa coleta dados, examina documentos, procede à auditagem dos dados
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária,
sendo que, nesta fase, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
unilaterais da fiscalização.
Tanto as provas coletadas diretamente pela fiscalização quanto àquelas obtidas por
intermédio dos trabalhos complementares de investigação não se submetem ao
contraditório e à ampla defesa nessas fases, mas posteriormente e, apenas se instaurado
o contencioso.
[...]
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a pagar ou
a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a fase
contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do exercício do contraditório, poderá
impugnar o lançamento, como no presente caso.
Corroborando a presente exposição, o consagrado artigo 5.o, LV da Constituição
Federal assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes1, sendo que só se pode
falar em litígio após a impugnação do lançamento, nos termos do artigo 14 do Decreto
n°70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Assim, não se sustentam as alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, por não ter sido solicitado, durante o procedimento fiscal, nenhum tipo de
esclarecimento ao contribuinte. Ademais, observa-se que precedendo a lavratura do
presente auto de infração, após a emissão e entrega do Termo de Início da Ação Fiscal –
conforme se vê nos Termos anexados aos autos fls. 5649/5662 foi a autuada
exaustivamente instada a prestar os devidos esclarecimentos, bem como fazer a
apresentação dos documentos relativos às divergências verificadas no decorrer da ação
fiscal.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Enfim, não se verifica qualquer prejuízo ao contribuinte no que tange ao princípio do
contraditório ou ao seu direito de ampla defesa, impondo-se rejeitar a preliminar de
nulidade fundada na motivação abordada nesse tópico.
A título de reforço argumentativo, a Súmula CARF no162, vinculante nos termos
da Portaria ME no12.975/2021 dispõe que: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Em razão do exposto, REJEITO A PRELIMINAR em questão.
2.2. A Decadência
Sustenta a Recorrente a decadência dos créditos correspondentes aos fatos
geradores anteriores a 09/2004, em razão de o auto de infração ter sido definitivamente
constituído em 23.09.2009. No entanto, não assiste razão à recorrente.
O Código Tributário Nacional prescreve, em seu art. 173, I a regra geral aplicável
à decadência do crédito tributário:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Além disso, referido diploma legal prescreve, em seu art. 150, § 4o, regra especial
de decadência, aplicável apenas para as situações em que se esteja diante de tributo sujeito a
lançamento por homologação e, concomitantemente, se verifique princípio de pagamento e
ausência de dolo, fraude ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como a existência de princípio de pagamento é incompatível com a cominação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória – como no caso em tela – nesse tipo de
infração à legislação tributária, a regra aplicável será sempre a prescrita pelo art. 173, I do CTN.
É neste sentido, a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, ainda que no auto de infração relativo à obrigação principal tenha se
aplicado a regra do art. 150, § 4o em razão da existência de princípio de pagamento – o que
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

acabou por fulminar parte considerável do lançamento consubstanciado naquele auto de infração
pela decadência – no presente caso, estando-se diante de auto de infração lavrado para a
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, correta a aplicação do art. 173, I
do CTN.
Sendo assim, considerando que os fatos geradores a que se referem as obrigações
acessórias em questão ocorreram entre 01/2004 a 12/2004, o termo inicial para a contagem da
decadência da competência mais antiga (01/2004) é 01/05/2005. Dessa forma, a Fiscalização
teria até 01/05/2010 para constituir o crédito relativo à integralidade do período.
Tendo o auto de infração sido lavrado em 10/09/2009, com ciência do
contribuinte em 15/09/2009, conclui-se que não ocorreu a decadência, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.
3. Mérito
3.1. Da Conexão com o PAF no 14367.000217/2009-11 | DEBCAD
no 37.208.123-1 (AIOP) e seus Reflexos
Sustenta o Recorrente que o auto de infração objeto do presente processo não
poderia ter sido lavrado antes do julgamento do AI n°s 37.208.123-1, que diz respeito às
obrigações principais.
Refuta também a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que os reflexos
das reduções dos valores devidos no AIOP não implicam em redução dos valores devidos a título
de multa. Pleiteia, assim, redução da presente multa proporcionalmente à redução do AIOP.
Pois bem.
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
o julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento dos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal. Não há, contudo, impedimento legal para a
lavratura do auto de infração objeto do presente recurso, apenas relação de prejudicialidade entre
eles.
Nos autos do PAF no 14367.000217/2009-11 - DEBCAD no 37.208.123-1 (AIOP),
a DRJ reconheceu a procedência da impugnação do ora Recorrente relativamente aos
Levantamentos AL e PA. Em razão disso, ao analisar a impugnação apresentada nestes autos, a
DRJ, reflexamente, afastou as multas atinentes a tais levantamentos.
Com efeito, ao analisar o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte nos
autos do PAF no 14367.000217/2009-11 - DEBCAD no 37.208.123-1 (AIOP), este colegiado
manteve integralmente o acórdão da DRJ. No entanto, as alegações de mérito relativas ao
Levantamento BOL deixaram de ser apreciadas pelo colegiado naqueles autos tendo em vista
que todos os lançamentos resultantes de tal levantamento foram integralmente atingidos pela
decadência reconhecida relativamente obrigações principais. Pelo mesmo motivo, também
deixaram de ser analisadas algumas das rubricas alegadamente indenizatórias apuradas no
Levantamento CBN. Como as obrigações acessórias objetos do presente processo não foram
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

fulminadas pela decadência, na forma explicitada no item 2.2 deste voto, torna-se necessário
analisar o mérito desses dois levantamentos.
3.1.1. Levantamento BOL (Bolsas de Estudo)
Conforme o relatório fiscal do DEBCAD no 37.208.123-1 (AIOP), o
Levantamento BOL refere-se a:
Levantamento BOL
Este levantamento também corresponde ao pagamento de bolsa pesquisas pago a
pessoas físicas que foram enquadradas como segurado da Previdência Social na
condição de Contribuinte Individual e NÃO Declarados em GFIP, os valores foram
extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa através de arquivos
digitais no padrão MANAD, os valores das remunerações e os números das contas
encontram-se na planilha alimentação e bolsa pesquisa, (anexo I), com aplicação de
Multa de Oficio no percentual de 24%.
Em sua impugnação e recurso voluntário, o contribuinte aduziu que os valores em
questão não se configuram como salário, mas como indenização.
O acórdão da DRJ, ao analisar o mérito do Levantamento BOL, considerou que a
norma isentiva prescrita pelo art. 28, § 9o, “t” só é aplicável a pagamentos realizados a título de
bolsa educacional a segurados empregados e não a segurados contribuintes individuais.
Tal entendimento merece reparos, eis que destoa da compreensão desta turma,
como se verifica do Acórdão 2401-011.089, julgado em maio/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de
mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte
associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva,
já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa
julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos
efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a
identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente
no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade
(critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial
Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à
esfera administrativa por concomitância. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n°
11). LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. O lançamento para
prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos
administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos executórios, que
aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia da medida liminar
concedida. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUSPENSO. CABIMENTO. SUMULA CARF NO 48. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN) não suspende o prazo
decadencial para efetivação do lançamento, devendo, portanto, ser o mesmo efetuado
para prevenir a decadência. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. Não cabe a exigência de multa
de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

(Súmula CARF n° 17). JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 05. São devidos juros
de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. ÔNUS
DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA
A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que
as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. Os valores pagos a título de bolsa de estudos
a segurados empregados e contribuintes individuais não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. RECOLHIMENTO APÓS A LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. O recolhimento feito após a lavratura do auto de infração
importa no reconhecimento da legitimidade da exigência, e, quando parcial, deve ser
abatido do valor a ser cobrado na execução do julgado. Correta a manutenção da multa
por lançamento de ofício, já que o recolhimento não foi espontâneo. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO A VÁRIAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE
DE DISPENSA DA RETENÇÃO. Para que a empresa contratante de contribuinte
individual seja dispensada da obrigação de reter e recolher a contribuição dos
segurados, há a necessidade de que comprove que o mesmo prestava serviço a outras
empresas, que já efetuavam o desconto da contribuição pelo teto legal do salário-de-
contribuição. EXISTÊNCIA DE SEGURADOS RECOLHENDO PELO TETO
MÁXIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO AFASTADA. Não deve ser
acatada a alegação de que o fisco teria incluído na apuração segurados que já recolhiam
pelo teto da contribuição em razão de outros vínculos, posto que o sujeito passivo não
apresentou documentos comprobatórios dos alegados recolhimentos.
(Acórdão no 2401-011.089, PAF no 10660.720406/2013-15, 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Rel. Matheus Soares Leite, Julgamento:
10/05/2023)
É importante notar, todavia, que a despeito de não excluir da norma isentiva os
pagamentos feitos a contribuintes individuais a título de bolsa educacional, o dispositivo legal
estabelecia, tal qual vigente à época dos fatos geradores, outros requisitos que devem ser
obrigatoriamente observados pelo contribuinte:
Art. 28 [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Nota-se, assim, que não é o simples pagamento de bolsa/plano educacional que
afasta a incidência tributária. O dispositivo legal exige o preenchimento de condições para a
atração da norma isentiva, quais sejam: (i) que a bolsa vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394/96 ou a cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades da empresa; e (ii) que a bolsa seja disponibilizada a todos os empregados e dirigentes
da empresa.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

No presente caso, a documentação juntada pela Recorrente a fim de comprovar a
natureza dos pagamentos feitos a título de “bolsa de pesquisa” (e-fls. 8.406/8.436 do PAF
no 14367.000217/2009-11) é constituída apenas por planilhas elaboradas pela própria Recorrente
e comprovantes de transferência bancária. Tais documentos não são suficientes nem sequer para
comprovar a natureza de bolsa de estudos dos pagamentos em questão. Além disso, a Recorrente
não apresentou nenhum tipo de prova tendente a demonstrar o preenchimento das demais
condições exigidas pela norma legal destacada acima.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento objeto do presente processo
relativamente às verbas apuradas no Levantamento BOL.
3.1.2. Levantamento CBN (GFIP x Contabilidade | valores contabilizados
mas não considerados em GFIP e FP | contribuintes individuais)
Conforme o Relatório Fiscal do DEBCAD no 37.208.123-1 (AIOP), o
Levantamento BOL refere-se a::
corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais
(Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, ou seja, os valores foram
extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa através de arquivos
digitais no padrão MANAD que a auditoria analisou e verificou que estes valores não
foram considerados nas folhas de pagamentos pela empresa e detectados nas contas
remunerações e os números das contas encontram-se na planilha base de empregados e
CI não consideradas pela empresa, anexo II, com aplicação de Multa Moratória no
percentual de 24%.
Em sua impugnação e recurso voluntário apresentados nos autos do PAF
no 14367.000217/2009-11, a Recorrente alegou, concomitantemente, (i) pagamento; e (ii) o
caráter indenizatório dos pagamentos apurados pelo Levantamento CBN.
O acórdão da DRJ entendeu que a discussão a respeito do caráter indenizatório
dos valores só poderia modificar as conclusões alcançadas pelo Levantamento CBN se este
dissesse respeito a contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados, eis que
incidiriam, no caso, os arts. 22, I e 29, § 9o da Lei no 8.212/91. O acórdão proferido por esta
turma ao julgar o recurso voluntário manteve o lançamento relativo ao levantamento CBN em
sua integralidade, ante a não apresentação de elementos probatórios que corroborassem as
alegações do contribuinte de pagamento e de que as rubricas teriam caráter indenizatório. No
entanto, em razão do reconhecimento da decadência do lançamento da obrigação principal
relativamente aos fatos geradores anteriores a 09/2004, parte das rubricas componentes do
Lançamento CBN não tiveram seu mérito analisado, o que passo a fazer.
Neste sentido, a Recorrente suscitou, nos autos do PAF no 14367.000217/2009-11,
que o Levantamento CBN englobou as seguintes verbas indenizatórias:
a. Lançados como Ajuda de Custo para deslocamento (DOC 01), no valor de R$
117.943,42 e com previsão contratual (ANEXO II), tratam-se de verbas indenizatórias
para o devido deslocamento do colaborador para realizar sua função no local;
b. Lançados como Bolsa Alimentação (DOC 03), no valor de R$ 23.157,67 e com
previsão contratual (ANEXO II), como já discutido no item acima, refere-se a verba
indenizatória e não salário in natura, pois trata-se de incentivo a educação;
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

c. Existe Serviços de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 8.000,00 (DOC 04), considerados
como pagamento a pessoa física, dessa forrna, como o valor é pago a pessoa jurídica
não há a incidência de contribuição previdenciária, pois não se trata de cessão de mao-
de-obra e sim da prestação de serviços técnicos por pessoa jurídica;
d. Lançados como Diárias (DOC 05), no valor de R$ 318.533,80 e com previsão
contratual (nosso ANEXO II), tratam-se de verbas indenizatórias, dentro do limite legal,
para viagens e cumprimento do afazeres dos colaboradores no local do projeto, portanto
não fazem parte do salário-de-contribuição, logo tributados indevidamente;
e. Lançados como Transporte (DOC 06), no valor de R$ 14.790,41 e com previsão
contratual (ANEXO II) que tratam-se de verbas indenizatórias para o transporte do
colaborador, e não salário in natura, portanto não são salário de contribuição da
contribuição previdenciária;
f. Lançados como Monitoria (DOC 07), no valor de R$ 117.211,33 e com previsão
contratual (ANEXO II), tratam-se, conforme discutidos acima, de bolsa para a educação
na modalidade monitoria, portanto não se trata de salário contribuição da contribuição
previdenciária;
g. Outros pagamentos (DOC 08), que não ocorreram como rendimentos e/ ou salários in
natura, como afirmou a autoridade fiscal, tratam-se de despesas bancárias no montante
de R$ 115,00 (despesas bancárias);
h. Pagamentos a Pessoas Físicas (nosso DOC 09), no valor de R$ 20.297,51, mas
considerados dentro da sua relação de Diárias. Essa relação trata-se efetivamente de
rendimentos, contudo, esses pagamentos tiveram suas retenções, recolhimentos e
informações (nosso ANEXO III).
Passemos à análise individualizada de cada um desses itens:
3.1.2.1. Ajuda de custo.
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
contribuintes individuais a título de Ajuda de Custo. Conforme a listagem que encabeça o
Doc. 3, juntado pela Recorrente (e-fls. 8.107/8.108 do PAF no 14367.000217/2009-11), tais
valores seriam relacionados a uma série de pagamentos lançado em sua contabilidade entre as
competências de 01/2004 a 12/2004.
O caráter indenizatório das rubricas relacionadas às competências de 09/2004 a
12/2004 não foi reconhecido por esta turma no julgamento do PAF no 14367.000217/2009-11,
eis que a documentação apresentada pela Recorrente naqueles autos não evidenciou tal caráter,
na forma explicitada naquele acórdão.
Em relação aos pagamentos realizados nas competências 01/2004 a 08/2004, a
situação não se difere. A Recorrente apresentou uma série de documentos (e-fls. 8.109/8.229 do
PAF no 14367.000217/2009-11 que, supostamente, comprovariam que os pagamentos em
questão referem-se a ajuda de custo.
No entanto, documentação apresentada pela Recorrente não é apta a comprovar
essa situação. A título exemplificativo, no documento de e-fls. 8.125, relativo a pagamento
realizados no mês 01/2004, consta expressamente a seguinte informação: “solicitando pagamento
de elaboração de questões”. O documento de e-fls. 8.191, relativo a 07/2004, é um recibo em que
consta expressamente a seguinte informação: “pagamento correspondente a participação nas
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

reuniões CPL/Muraki”. E o documento de e-fls. 8.196, referente ao mesmo período de apuração
é um recibo de R$ 400, 00, relativo a “procedimentos médicos”. E a documentação relativa ao
mês de 08/2004 é composta por recibos relativos ao “pagamento correspondente a participação
nas reuniões CPL/Muraki” (e-fls. 8.224, 8.226 e 8.228). Fora isso, há uma série de comprovantes
de transferências bancárias e cópias de cheques.
Entendo, assim, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que
os pagamentos escriturados em sua contabilidade como ajuda de custo paga a contribuintes
individuais de fato têm essa natureza. A Recorrente nem sequer demonstrou quais foram os
trechos em que houve deslocamento, o quem, em meu entendimento, seria o mínimo de prova
essencial para comprovar a alegada natureza dos pagamentos.
Em razão disso, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
3.1.2.2. Bolsa Alimentação
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
contribuintes individuais a título de Bolsa Alimentação. Conforme o Doc. 3, juntado pela
Recorrente (e-fls. 8.437/8.442 do PAF no 14367.000217/2009-11), tais valores seriam
relacionados a dois pagamentos, um de R$ 15.779,74 e outro de R$ 7.377,93, lançados em sua
contabilidade como “Diárias”, em fevereiro/2004.
Mais uma vez, a alegação trazida pela Recorrente em sua peça recursal é genérica,
limitando-se a afirmar que tais valores corresponderiam a “Bolsa Alimentação (DOC 03), no
valor de R$ 23.157,67 e com previsão contratual (ANEXO II), como já discutido no item acima,
refere-se a verba indenizatória e não salário in natura, pois trata-se de incentivo a educação.
Para comprovar sua alegação, a Recorrente juntou a documentação constante das
e-fls. 8.439/8.442, composta de comprovantes de transferências bancárias e planilha elaborada
pela própria Recorrente com a seguinte denominação: “Programa de Letramento ‘Reescrevendo
o Futuro: Folha de pagamento da 6a Parcela da bolsa – alfa”.
De todo modo, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente não é
apta a comprovar a alegada natureza dos pagamentos, motivo pelo qual deve ser mantido o
lançamento das multas por descumprimento das obrigações acessórias relativa a eles.
3.1.2.3. Pagamentos a pessoas jurídicas.
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
pessoas jurídicas. Conforme o Doc. 4, juntado pela Recorrente (e-fls. 8.443/8.455 do PAF
no 14367.000217/2009-11), tais valores seriam relacionados a um pagamento de R$ 8.000,00,
lançado em sua contabilidade como “Viagens e Estadias”, em janeiro/2004, e descrito como
“Pagto. Conf NF 5480 Processo 4265 Reescrevendo o futuro.
Às e-fls. 8.445/8.455, a Recorrente apresentou: (i) recibo emitido pela “Color
Graf Artes Gráficas, no valor de R$ 8.000, referente à Nota Fiscal 05480, data do de 07/01/2004;
(ii) orçamento em papel timbrado da Color Graf Artes Gráficas, para a impressão de 25 mil
unidades de certificados, no valor total de R$ 8.000,00; e (iii) a Nota Fiscal no 5480, emitida pela
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Color Graf Artes Gráficas em 23/12/2003, no valor de R$ 8.000,00, referente a 25 mil
certificados.
Considero que tal documentação é suficiente para demonstrar que o pagamento
em questão foi efetuado a pessoa jurídica e não a segurado contribuinte individual. Por esta
razão, entendo que procede a alegação da Recorrente em relação a esta verba, devendo ser
excluído o pagamento em questão do lançamento objeto destes autos.
3.1.2.4. Diárias
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “diárias”, as quais teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 5, juntado pela
Recorrente (e-fls. 8.456/8.463 e 9.394/9.395 do PAF no 14367.000217/2009-11), tais valores
seriam relacionados a uma série de pagamentos lançado em sua contabilidade entre as
competências de 01/2004 a 12/2004.
O caráter indenizatório das rubricas relacionadas às competências de 09/2004 a
12/2004 não foi reconhecido por esta turma no julgamento do PAF no 14367.000217/2009-11,
eis que a documentação apresentada pela Recorrente naqueles autos não evidenciou tal caráter,
na forma explicitada naquele acórdão.
Em relação aos pagamentos realizados nas competências 01/2004 a 08/2004, a
situação não se difere. A Recorrente apresentou uma série de documentos (e-fls. 8.464/9.642 do
PAF no 14367.000217/2009-11) que, supostamente, comprovariam que os pagamentos em
questão referem-se a diárias. A documentação em questão é composta de uma série ofícios e
outros documentos em papel timbrado, emitidos pela Universidade do Estado do Amazonas,
solicitando a compra de passagens aéreas e o pagamento de diárias em nome de pessoas físicas,
acompanhados de relatórios de pagamento, comprovantes de pagamento de cheque e de
transferências bancárias e recibos.
Essa documentação, no entanto –isto é, o mero pedido de pagamento de diárias,
acompanhado de comprovante de transferência bancárias não é suficiente para comprovar, de
forma clara e acima de dúvidas, que os pagamentos se constituem como diárias.
Ante o exposto, nego provimento à alegação da Recorrente, mantendo o
lançamento em relação às diárias.
3.1.2.5. Transporte
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “transporte”, os quais teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 6, juntado pela
Recorrente (e-fls. 9.863/9.864 do PAF no 14367.000217/2009-11), tais valores seriam
relacionados a uma série de pagamentos lançado em sua contabilidade entre as competências de
01/2004 a 12/2004.
É necessário consignar, inicialmente, que a alegação trazida pela Recorrente em
sua peça recursal é genérica, limitando-se a afirmar que tais valores corresponderiam a
“Transporte (DOC 06), no valor de R$ 14.790,41 e com previsão contratual (ANEXO II) que
tratam-se de verbas indenizatórias para o transporte do colaborador, e não salário in natura,
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

portanto não são salário de contribuição da contribuição previdenciária”. Não fica claro, assim,
se a Recorrente considera que os pagamentos em questão deveria ser excluída da base de cálculo
da contribuição por enquadrar-se na alínea “f” ou na alínea “m” do § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91.
De todo modo, o caráter indenizatório das rubricas relacionadas às competências
de 09/2004 a 12/2004 não foi reconhecido por esta turma no julgamento do PAF
no 14367.000217/2009-11, eis que a documentação apresentada pela Recorrente naqueles autos
não evidenciou tal caráter, na forma explicitada naquele acórdão.
Em relação aos pagamentos realizados nas competências 01/2004 a 08/2004, a
situação não se difere.
A Recorrente apresentou a relação de e-fl. 9.864, indicando 10 pagamentos feitos
a título de transporte no período de 01/2004 a 08/2004, sendo 2 deles realizados em 01/2004; 4,
em 06/2004; 4 em 07/2004; e 1, em 08/2004. Apesar disso, a documentação apresentada pela
Recorrente que, supostamente comprovaria que tais pagamentos diriam respeito a “transporte”
referem-se aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004.
Assim, diante da inexistência de provas de que os valores em questão seriam
referentes a transporte em pecúnia, tais valores devem ser mantidos no presente auto de infração.
3.1.2.6. Monitoria
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “monitoria”, que, na realidade, corresponderiam ao pagamento de bolsa de estudo, que
teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 7, juntado pela Recorrente (e-fls. 9.863/9.864 do
PAF no 14367.000217/2009-11), tais valores seriam relacionados a uma série de pagamentos
lançado em sua contabilidade entre as competências de 01/2004 a 12/2004.
O caráter indenizatório das rubricas relacionadas às competências de 09/2004 a
12/2004 não foi reconhecido por esta turma no julgamento do PAF no 14367.000217/2009-11.
Em relação aos pagamentos realizados nas competências 01/2004 a 08/2004, a
situação não se difere.
Conforme a jurisprudência deste Conselho, o pagamento de bolsas de monitoria
não se equiparam às bolsas de estudo previstas no art. 28, § 9o, “t”, eis que exigem
contraprestação laboral do beneficiário da bolsa e, em razão disso, configuram remuneração.
Neste sentido:
[...] ESTUDANTES-FACILITADORES - BOLSAS DE MONITORIA - JETON -
FISCAIS DOS VESTIBULARES - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. A
pessoa física que exerce atividade laboral, sem vínculo de emprego com a empresa, é
enquadrada como contribuinte individual pela legislação previdenciária, incidindo
contribuições sobre os valores pagos pelos serviços prestados.
(Acórdão no 2301-003538, PAF no 10580.728315/2009/31, Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção, 18.06.2013)
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Ademais, a redação do art. 28, § 9o, “t” vigente à época dos fatos geradores exigia
que a bolsa fosse disponibilizada a todos os funcionários e dirigentes, fato que não foi
comprovado pela Recorrente.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
3.1.2.7. Outros pagamentos
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado “outros
pagamentos”, que não se configurariam como rendimentos e/ou salários, mas sim como
“despesas bancárias”, no montante de R$ 115,00. Todavia, a documentação apresentada pela
Recorrente (Doc. 8 - e-fls. 10.646/10.647 do PAF no 14367.000217/2009-11) não se presta a
comprovar sua alegação, eis que tal documento se trata de planilha elaborada pela própria
Recorrente, desacompanhada de quaisquer outros documentos.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
3.1.2.8. Pagamentos a pessoas físicas
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado “pagamentos a
pessoas físicas (nosso DOC 09 – da impugnação), no valor de R$ 20.297,5, mas considerados
dentro de sua relação de Diárias. Essa relação trata-se efetivamente de rendimentos, contudo,
esses pagamentos tiveram suas retenções, recolhimentos e informações (nosso Anexo III – da
impugnação)”.
Não fica claro a este relator se a alegação da Recorrente é de que os valores em
questão são diárias ou se a Recorrente alega que tais valores foram por ela declarados em GFIP e
recolhidos. De todo modo, ao analisar o Doc. 09 da impugnação, verifica-se, da relação de e-
fls. 10.648/10.649 do PAF no 14367.000217/2009-11, que a Recorrente elenca 22 pagamentos
realizados entre 02 e 12/2004, descritos como “diárias”, “ajuda de custo”, “transporte”, “água luz
e telefone” e “viagens e estadias”.
O caráter indenizatório das rubricas relacionadas às competências de 09/2004 a
12/2004 não foi reconhecido por esta turma no julgamento do PAF no 14367.000217/2009-11,
eis que a documentação apresentada pela Recorrente naqueles autos não evidenciou tal caráter,
na forma explicitada naquele acórdão.
Em relação aos pagamentos realizados nas competências 01/2004 a 08/2004, a
Recorrente listou, relação de e-fl. 10.649 do PAF no 14367.000217/2009-11, 12 diárias pagas em
fevereiro, 1 diária paga em março, 3 diárias pagas em maio e 2 pagamentos de ajuda de custo
feitos em junho.
Entre as e-fls. 10.650 e 10.657 do PAF no 14367.000217/2009-11, a Recorrente
apresentou a documentação relativa a fevereiro. Essa documentação é composta de planilhas
elaboradas pela própria Recorrente, comprovantes de transferências bancárias, cópia de cheque e
recibo relativo a serviço de assessoria jurídica.
Entre as e-fls. 10.716 e 10.763 do PAF no 14367.000217/2009-11, a Recorrente
apresentou a documentação relativa a março. Essa documentação é composta de planilhas
elaboradas pela própria Recorrente, comprovantes de transferências bancárias, vales postais,
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

notas fiscais relativas a serviços prestados por pessoas físicas ao Sebrae e à Recorrente e cópia
de cheque.
Entre as e-fls. 10.677 e 10.715 do PAF no 14367.000217/2009-11, a Recorrente
apresentou a documentação relativa a maio. Essa documentação é composta de planilhas
elaboradas pela própria Recorrente, comprovantes de transferências bancárias, cópia de cheque.
A Recorrente não juntou nenhum documento relativo à junho.
Entendo que a documentação apresentada relativamente aos meses de fevereiro,
março e maio não é suficiente para comprovar o alegado caráter indenizatório das rubricas.
Aliás, a documentação relativa a fevereiro e março corrobora o acerto da fiscalização ao
promover a autuação relativa a tais valores. Complementarmente, remeto-me às razões de decidir
apresentadas no item 3.1.2.4 deste voto. Em relação aos pagamentos realizados em junho, o
Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
3.2. Alegação de que não houve descumprimento de obrigações acessórias
Sustenta a Recorrente que não houve descumprimento de obrigações acessórias,
eis que apresentou todas as GFIPs que a autoridade fiscal diz não terem sido apresentadas
(anexando à impugnação, as GFIPs relativas ao período autuado, acompanhadas de
comprovantes de entrega e de pagamento);
As GFIPs e GPSs apresentadas no ANEXO III não se prestam a comprovar o o
cumprimento dos deveres instrumentais do Recorrente. A infração imputada à Recorrente pela
Fiscalização não foi a falta de entrega de GFIPs, mas a entrega de GFIPs com informações
inexatas e com pagamentos a menor, como deixa claro a Descrição Sumária da Infração e
Dispositivo Legal Infringido, constante da e-fl. 1 deste processo.
Ante o exposto, nego provimento à alegação da Recorrente.
3.3. Alegação de Desconhecimento sobre o Funcionamento da SEFIP
Sustenta a Recorrente que “por falta de conhecimento do modo como se
processavam essas informações no sistema SEFIP e também pelo fato de a recorrente ter
prestado informações individualizadas por projetos mas no mesmo CNPJ, algumas informações
foram apagadas pelo sistema SEFIP por terem sido substituídas pela seguinte (SOBREPONDO-
AS)”.
A alegação de desconhecimento sobre o funcionamento do sistema SEFIP
também não socorre a Recorrente. A obrigatoriedade de utilização do sistema SEFIP foi
instituída pela Portaria Interministerial no 326, de 19 de janeiro de 2000 e foi mantida na
legislação posterior. Com efeito, conforme o art. 96 do CTN, “a expressão ‘legislação tributária’
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes”. Por sua vez, o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
prescreve que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

Ante o exposto, nego provimento à alegação da Recorrente.
3.4. O pedido de diligência e de produção de novas provas
Em sua impugnação, a ora Recorrente requereu a realização de diligência para a
apuração dos fatos por ela alegados. Requereu também a possibilidade de produção de novas
provas, principalmente a oitiva de testemunhas e a juntada de novos documentos, invocando
novamente o fato de que teve apenas 30 dias para apresentar a impugnação, ao passo que a
autoridade lançadora, alegadamente, teve 450 dias para realizar seu trabalho.
O acórdão da DRJ indeferiu tais pedidos, nos termos do art. 18, caput do Decreto
no 70.235/72, por considerar que o processo está devidamente instruído.
Considero que não há reparos a serem feitos ao acórdão de 1a instância, motivo
pelo qual adoto suas razões de decidir:
Em suma, a realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à formação de
convicção do julgador.
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a interessada
deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve comprovar suas
alegações.
À vista dos fatos, entendo que o processo está instruído, e o julgamento prescinde de
outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição do pedido de realização de
diligência.
Portanto, o pedido de diligência será indeferido, nos termos do artigo 18, caput, do
Decreto no 70.235/72, D.O.U. 07/03/72 e alterações posteriores.
3.5. O pedido de remissão
Finalmente, requer a Recorrente seja concedida a remissão autorizada pela Lei
no 11.941/2009. Sustenta que teria direito adquirido à remissão, eis que não pode ser
responsabilizada pela demora do fisco em responder sua impugnação.
Entendo que inexiste direito adquirido aos benefícios previstos na Lei
no 11.941/2009 para aqueles que não aderiram ao REFIS no prazo legal. Nos termos o nos
termos do art. 5o da Lei no 11.941/2009, a adesão ao REFIS implicava a confissão irrevogável e
irretratável dos débitos incluídos no programa, fato que revela a absoluta incompatibilidade entre
a intenção de incluir débitos no REFIS e manter o contencioso administrativo.
Ante o exposto, nego provimento ao pedido.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO,
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para excluir do lançamento o valor de R$ 8.000,00 apurado no Levantamento BCN
relativo ao pagamento realizado em janeiro/2004 e descrito como “Pagto. Conf NF 5480
Processo 4265 Reescrevendo o futuro” (vide e-fl. 13).
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000222/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 2548
DF CARF MF
Original